Tribunal: TJSP
Processo: 2065734-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Inventário – Indeferimento do pedido de tutela de urgência visando à expedição de certidão premonitória – Possibilidade desta medida no processo de conhecimento, desde que preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil – Ausência de registro do instrumento particular de compra e venda – Vendedores que ainda figuram como titulares do bem na

Ementa:
Agravo de instrumento – Inventário – Indeferimento do pedido de tutela de urgência visando à expedição de certidão premonitória – Possibilidade desta medida no processo de conhecimento, desde que preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil – Ausência de registro do instrumento particular de compra e venda – Vendedores que ainda figuram como titulares do bem na matrícula do imóvel – Manutenção da rejeição do pleito, sob pena de ofensa ao Princípio da Continuidade Registral, arts. 195 e 237 da Lei n. 6.015/73 – Citação que deve ser realizada por oficial de justiça na hipótese de frustração do ato por meio do correio – Situação não verificada, por ora, nos autos – Inteligência dos arts. 247 e 249 do Código de Processo Civil – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2065734-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que são agravantes
WAGNER PROHASKA (INVENTARIANTE), VIVIANE PROHASKA e AGDA
PROHASKA, é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2065734-63.2020.8.26.0000 SOROCABA VOTO No 17987
Agravo de Instrumento no 2065734-63.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: WAGNER PROHASKA, VIVIANE PROHASKA E AGDA PROHASKA
AGRAVADO: O JUIZO
INTERESSADO: ANTONIO PROHASKA
COMARCA: SOROCABA
VOTO No 17987
Agravo de instrumento – Inventário – Indeferimento do
pedido de tutela de urgência visando à expedição de
certidão premonitória – Possibilidade desta medida no
processo de conhecimento, desde que preenchidos os
requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo
Civil – Ausência de registro do instrumento particular de
compra e venda – Vendedores que ainda figuram como
titulares do bem na matrícula do imóvel – Manutenção
da rejeição do pleito, sob pena de ofensa ao Princípio da
Continuidade Registral, arts. 195 e 237 da Lei n. 6.015/73
– Citação que deve ser realizada por oficial de justiça na
hipótese de frustração do ato por meio do correio –
Situação
não
verificada,
por
ora,
nos
autos
–
Inteligência dos arts. 247 e 249 do Código de Processo
Civil – Decisão mantida – Recurso não provido.
Agravo
de
instrumento
tirado
contra
decisão
interlocutória que, no curso de inventário indeferiu o pedido de tutela de urgência
visando à expedição de certidão premonitória e determinou que a citação ocorra
por correio, cabendo ao autor requerer administrativamente a restituição da taxa
para diligência de oficial de justiça objetivando, em síntese, o reexame e a reversão
do julgado com fundamento, em resumo, na possibilidade de expedição da certidão
requerida diante da aplicação analógica do art. 828 do Código de Processo Civil e
na imprescindibilidade da citação por oficial de justiça em razão da possibilidade de
ocultação.
Tempestivo, preparado, denegado o efeito ativo, não
sobreveio contraminuta.
Na espécie de fato a jurisprudência tem admitido a
possibilidade de expedição de certidão premonitória no processo de conhecimento
na hipótese de preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão da tutela
de urgência, conforme o art. 300 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2065734-63.2020.8.26.0000 SOROCABA VOTO No 17987
Contudo, na hipótese dos autos, não houve o
competente registro do instrumento particular de compra e venda de imóvel de
págs. 36/38 dos autos principais, não constando o nome do de cujus na matrícula
do bem, de modo que os vendedores ainda figuram como titulares do imóvel, págs.
39/40, daí a manutenção da rejeição do pedido, sob pena de ofensa ao Princípio da
Continuidade Registral, arts. 195 e 237 da Lei n. 6.015/73.
Outrossim, não se cogitou da realização da citação
por oficial de justiça, uma vez que não fora demonstrada, por ora, a frustração do
ato por meio do correio, art. 249 do Código de Processo Civil, devendo ser
observada a regra inserida no art. 247 do aludido diploma, ficando mantida a
decisão.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator